Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF). PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em concurso público dentro do número de vagas reservadas a pessoas com deficiência nos termos da Súmula 377/STJ: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes."

2. Não se afigura legítimo o indeferimento da inscrição do autor a uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência unicamente pela não apresentação do código CIF, haja vista que as informações médicas prestadas atestam a deficiência, inclusive com a indicação do Código Internacional de Doenças - CID H-54.4.

3. Demonstrado que o autor é portador de visão monocular, deve ser reconhecido o seu direito a participar do certame para concorrer a uma das vagas destinadas a pessoa com deficiência.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.